Tribunal: STF
Processo: ARE 1544887
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Doc. 16).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, ex-prefeito de Belo Jardim/PE, gestão 2009-2012. 



    Afirma na inicial que, motivado pelo intuito de vingança contra agentes públicos contratados temporariamente, ante a iminência de derrota eleitoral da candidata que apoiava para a chefia do executivo municipal nas eleições de 2012, o requerido, em 20/9/2012, determinou a rescisão, por meio de decreto (com data de vigência em 10/10/2012), de todos os contratos de pessoal sob o regime de contratação temporária por excepcional interesse público, totalizando 1.432 contratos, indicando como motivos do ato a necessidade de adequação às normas de responsabilidade fiscal e despesas com pessoal, além da diminuição de receita do município (Doc. 2, fls. 1-2).



    Segundo alega o MPPE, são falsos os motivos alegados pelo réu para a rescisão dos contratos dos servidores temporários, pois a arrecadação municipal foi estável, houve o descumprimento das regras de limitação de despesas com pessoal durante todo o mandato do prefeito, as providências para redução deveriam ter iniciado pela exoneração de pessoal ocupante de cargos de confiança e em comissão e as exonerações dos agentes temporários prejudicaram a continuidade dos serviços públicos. 



    De outro lado, sustenta que as rescisões contratuais ocorreram como meio de vingança eleitoral, posto que alguns agentes expuseram que votariam no candidato adversário, o que o motivou a editar o decreto de rescisão geral de contratações temporárias (Doc. 2, fls. 2-4).



    Alega que o ato praticado pelo réu viola o art. 73, V, da Lei Federal 9.504/1997, que veda a demissão sem justa causa de servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos, e, nos termos de seu §7º, configura o ato de improbidade administrativo descrito no art. 11, I, da Lei 8.429/1992 (Doc. 2, fls. 4-5).



    O juízo singular julgou procedente o pedido, condenando o réu pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a imposição das penas do art. 12, III, do mesmo diploma legal (Doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, em acórdão assim ementado (Doc. 16, fls. 1-2):



    “EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO, EM MASSA E SEM JUSTA CAUSA, DE FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIOS. PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, reputa-se ilegal a dispensa sem justa causa de servidores (lato sensu) nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos. A conduta lesiva caracteriza ato de improbidade na modalidade de ofensa aos princípios da administração pública (vide § 7º da referida legislação eleitoral). 2. É fato incontroverso que o réu, na qualidade de Prefeito do Município de Belo Jardim, ao final do seu mandato (no exercício de 2012), por força do Decreto Municipal nº 044/2012, no período eleitoral, rescindiu o contrato de 1.432 (mil quatrocentos e trinta e dois) funcionários contratados temporariamente, exonerando-os do quadro de pessoal da municipalidade. Tais rescisões ocorreram no período de vedação eleitoral de admissão e demissão de pessoal (impeditivo constante na Lei nº 9.504/1997 – art. 73, inciso V). 3. Não prospera a alegação de que a queda de arrecadação seria motivo suficiente para as rescisões contratuais de inúmeros funcionários, justamente em período de proibição pela legislação eleitoral, já que, na verdade, tal afirmação, além de frágil, não foi demonstrada. Necessidade de adequação orçamentária igualmente não comprovada. 4. A prova oral – colhida na fase investigatória junto ao Ministério Público e confirmada em audiência de instrução – e a documental, acostada aos autos, também são contundentes quanto à violação aos princípios da administração pública, diante da confirmação da demissão em massa de funcionários temporários, consubstanciada numa verdadeira perseguição política do então Chefe do Poder Executivo. 5. Mesmo que desconsiderasse a hipótese de vingança eleitoral, as exonerações perpetradas pelo demandado/apelante teriam, ainda assim, cunho político, no intuito de prejudicar o futuro prefeito com o sucateamento da máquina pública, haja vista o grave prejuízo à prestação dos serviços públicos essenciais no município (vide Ofício GP nº 330/2012 de fls. 44/45). 6. Nesse contexto, considerando o conjunto probatório, dessume-se que objetivamente a conduta do réu, e ora apelante, se amolda ao disposto no art. 11, I da Lei de Improbidade Administrativa, isso porque se valeu o cargo ocupado (Prefeito do Município de Belo Jardim), para exonerar, sem justificativa plausível, em período eleitoral, 1432 (mil quatrocentos e trinta e dois) funcionários contratados temporariamente. 7. Em se tratando do dolo (elemento subjetivo da conduta), à vista das provas dos autos, pode-se deduzir pela sua presença, afinal de forma livre e consciente, valendo-se do cargo ocupado, o réu agiu de má-fé, violando frontalmente a legislação eleitoral, ao exonerar os funcionários que não apoiaram a candidata da situação. 8. O ato ilegal praticado foi de extrema gravidade, prejudicando não só os funcionários demitidos, mas também toda a sociedade já que afetou os serviços públicos essenciais do município. Ao assim proceder, frise-se, o réu ofendeu categoricamente os princípios da legalidade, moralidade administrativa e da impessoalidade, porquanto se desviou da finalidade pública que deve nortear todos os seus atos na condição de ocupante de cargo público. 9. Manutenção das penalidades fixadas pelo juízo de primeiro grau: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; c) pagamento de multa civil no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração à época dos fatos; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou que dele receba benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. 10. Apelação desprovida à unanimidade de votos.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA aponta violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, sustentando a “impossibilidade de condenação em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa baseada em depoimentos prestados unilateralmente ao Ministério Público estadual em inquérito civil” (Doc. 30, fl. 5).



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado nas instâncias de origem foram justos os motivos para a rescisão dos contratos temporários, “ainda que sob as limitações impostas pela legislação eleitoral correlata ao tema” (Doc. 30, fl. 6).



    Argumenta que o conteúdo dos depoimentos colhidos não é apto a sustentar a condenação, já que não foi observado o contraditório e a ampla defensa (Doc. 30, fl. 9), além do que houve comprovação de circunstâncias que impunham a readequação dos limites de gastos com pessoal.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “ante a evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (Doc. 30, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob os fundamentos de (i) incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento do art. 5º, LV, da CF/1988; e (ii) ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 47).



    No Agravo, o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92, com a imposição das sanções insertas no art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal.



    Cumpre esclarecer que, no caso sob exame, os fatos e a ação de improbidade são muito anteriores à recente Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, para dispor que a configuração da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública deve observar o rol de natureza taxativa do art. 11, da Lei n. 8.429/1992.



    Desse modo, ainda que não seja objeto expresso do Recurso Extraordinário, interposto em 16/12/2020, data anterior à referida alteração legislativa, é necessária a aplicação ao caso concreto da tese estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria).



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    No julgamento do Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, de minha relatoria), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, em tais casos, não é possível a continuidade de ações de improbidade em andamento, uma vez que deixou de existir o tipo específico descrito pelo legislador; tornando-se, portanto, conduta atípica. Entendeu, ainda, nossa SUPREMA CORTE, que trata-se de opção legislativa a eventual revogação de determinados tipos legais de improbidade administrativa, nos termos de previsão da própria Constituição Federal, que delegou à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Por fim, verifico que a conduta imputada ao recorrente, consistente na violação da regra do art. 73, V, da Lei nº 9.507/97 - que em seu §7º faz referência direta à caracterização do ato de improbidade administrativa anteriormente previsto no art. 11, I, da Lei n 8.429/92 -, não possui descrição semelhante na redação atual da LIA, de modo que não se aplica a continuidade normativo-típica.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente